Tribunal: STF
Processo: RMS 27093
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE
   ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO
   PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
   OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7º DA CB/88. INOCORRÊNCIA.
1.      A imunidade das entidades beneficentes de assistência social
   às contribuições sociais obedece a regime jurídico definido na
   Constituição.
2.      O inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91
   estabelece como uma das condições da isenção tributária das
   entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado
   de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável
   a cada três anos.
3.      A jurisprudência desta Corte é firme no
   sentido de afirmar a inexistência de direito adquirido a regime
   jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em
   direito à imunidade por prazo indeterminado.
4.      A exigência de
   renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195,
   § 7º, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o
   Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.6.05].
5.      Hipótese em que
   a recorrente não cumpriu os requisitos legais de renovação do
   certificado.
        Recurso não provido.